Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702805-87.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EMILSON PAULO SAMPAIO RECORRIDOS: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”,’b” e “c” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS BOMBEIRO MILITAR. CURSO DESTINADO APENAS AOS SUBTENENTES. VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI 12.086/2009. NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO APLICAÇÃO. PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AFASTADA. 1. Ao contrário do velho paradigma positivista, a sujeição do Magistrado à Lei já não mais o vincula cegamente aos contornos gramaticais da norma, dissociada da realidade, a traduzir uma hermenêutica simplista. A valoração do conteúdo normativo da regra deve estar sempre ligada à coerência de seus significados, afastando do intérprete a mera função reprodutiva do texto. Como adverte André Franco Montoro, a interpretação gramatical é, sem dúvida, o primeiro passo a dar na interpretação de um texto. Mas, por si só é insuficiente, porque não considera a unidade que constitui o ordenamento jurídico e sua adequação à realidade social. 2. Não há como conferir ao artigo 79 da Lei 12.086/2009 a interpretação literal almejada pelo impetrante, a fim de viabilizar a sua participação, como Segundo-Sargento Combatente, no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO/BM. Como se pode notar, a limitação imposta encontra consonância com a própria estrutura de escalonamento hierárquico que pauta a carreira militar, tal como previsto no art. 42 da Constituição Federal, privilegiando o acesso seletivo, gradual e sucessivo aos postos mais elevados, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado na carreira, à luz do disposto no artigo 61 da Lei 7.479/1986. 3. Não há como interpretar a norma dissociada da lógica de funcionamento que permeia a estrutura castrense, subvertendo a ordem de promoção ao posto de Segundo-Tenente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração - QOBM/Adm. e Especialista – QOBM/Esp. 4. A fixação de prazo para as etapas da seleção interna leva em consideração o juízo de conveniência e oportunidade do Administrador, diante da necessidade e urgência verificada em torno das promoções a serem realizadas. Assim, descabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em tais questões, sob pena de comprometer o adequado andamento da seleção. 5. Recurso e Remessa Necessária conhecidos e providos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 21, inciso XIV, 22, inciso XVI, 42, §1o, todos da Constituição Federal, 69, inciso II, 70, 71, inciso I, 79, incido I, e 94, §7°, todos da Lei 12.086/2009; e 42, 43, e 45, todos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do processo por vício de competência. Sustenta que a decisão impugnada julgou válido edital de concurso interno que impôs exigência não expressa, excluindo do processo seletivo os sargentos que também são praças, violando o princípio da legalidade e da hierarquia das leis por extrapolar as restrições legais, impedindo o recorrente, que é sargento, ingressar no processo seletivo. Defende, portanto, a ilegalidade da limitação à categoria de subtenentes para o processo seletivo destinado ao ingresso no quadro de oficiais. Aponta divergência jurisprudencial colacionando julgados de diversos tribunais. Fundamenta o apelo na alínea “b” do autorizador constitucional apontando que foi julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 5o, incisos II e LIII, 37, 42 e 97 , todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Requer a concessão de efeitos suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 69, inciso II, 70, 71, inciso I, 79, incido I, e 94, §7°, todos da Lei 12.086/200979. Registre-se, preliminarmente, que à luz do entendimento jurisprudencial do STJ, a referida Lei não pode ser entendida como legislação local, afastando, assim, a incidência do enunciado 280 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 1.638.775/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 26/6/2020). Superada a questão, verifica-se que a matéria encontra-se devidamente prequestionada, e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o extraordinário quanto ao apontado malferimento ao artigo 42 da CF. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e a matéria, de índole jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada. De outro lado, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica dos Tribunais Superiores, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023